Tribunal: STF
Processo: HC 86094
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
PRIVACIDADE - SIGILO DE DADOS - REGRA E EXCEÇÃO. A regra, constante
 do rol constitucional de garantias do cidadão, é a manutenção de
privacidade, cujo afastamento corre à conta da exceção.
        DECISÃO
JUDICIAL - FUNDAMENTAÇÃO - SIGILO DE DADOS - AFASTAMENTO. O
princípio da vinculação resulta na necessidade imperiosa de os
pronunciamentos judiciais serem fundamentados. Implicando o
afastamento de garantia constitucional - intangibilidade de dados
relativos à pessoa -, indispensável é a análise dos parâmetros do
caso concreto, fundamentando o Estado-Juiz a decisão.